Tribunal: TJSP
Processo: 1010522-91.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recorre a ré quanto à declaração de inexistência do débito e à vedação da cobrança ou da inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da ação. Insurgência da parte autora quanto ao afastamento da indenização por danos morais. Documentos juntados pela empresa ré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Recorre a ré quanto à declaração de inexistência do débito e à vedação da cobrança ou da inclusão do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito objeto da ação. Insurgência da parte autora quanto ao afastamento da indenização por danos morais. Documentos juntados pela empresa ré afastados, nos termos do art. 435 do CPC. A ré não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes. Declarada a inexistência do débito, a inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" é de fato indevida, configurando-se o ilícito civil. Dano moral configurado. Tratando-se de restrição creditícia indevida, desabonadora do nome do consumidor, o dano moral é in re ipsa. Sentença reformada em parte. Alteração da sucumbência, desta feita, integral da requerida. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.